Tribunal: TJPA
Processo: 0809519-33.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809519-33.2022.8.14.0000

APELANTE: REONI FARIAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE. INCABIMENTO. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva. Caso no qual as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, enfatizando, inclusive, o fato de que durante a empreitada delitiva, pôde verificar compleições físicas do acusado, diante da ausência de máscara por determinado momento.

2. Diante das nuances do caso concreto, absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado para a pena primária de 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente.

3. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. Lado outro, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e encerrada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

REONI FARIAS LOPES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 10181031), que o condenou à reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, como incurso no tipo penal inserido no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
preambular acusatória
(ID 10180937) que no dia 07/02/2022, por volta das 19h40min, na Travessa Antônio Bentes, no estabelecimento comercial “Casa do Gordinho”, o apelante em comento, na companhia do corréu Éliton Coutinho Figueiredo (absolvido nestes autos), subtraíram, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo do tipo revólver, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); aparelhos de telefone celular; documentos pessoais; e, joias (cordões, pulseiras e anéis), avaliadas no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), pertences às vítimas Edilson da Silva Cunha e Deudiane Braga dos Santos. Após, os meliantes empreenderam fuga do local.

Em
razões recursais
(ID 10181041), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, e consequente absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas seguras de que tenha concorrido para a prática da infração penal. Sustenta que o réu nega veementemente a prática do crime, tendo, inclusive, relatado perseguição dos policiais envolvidos em sua apreensão. Ressalta, ademais, contrariedade nos depoimentos testemunhais, e o fato de o apelante não ter sido surpreendido de posse da
res furtiva
.

Insurge-se, outrossim, no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja redimensionada, pois ilegalmente exasperada, diante de uma única circunstância judicial desfavorável. Após, seja adequado o regime de cumprimento à nova sanção estipulada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10181052), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, no que tange à revisão da dosimetria da pena, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela reforma do édito condenatório, com consequente absolvição do acusado, em virtude da fragilidade de provas no tocante à autoria delitiva do crime de roubo perpetrado. Sustenta que o réu nega veementemente a prática do crime, tendo, inclusive, relatado perseguição dos policiais envolvidos em sua apreensão. Ressalta, ademais, contrariedade nos depoimentos testemunhais, e o fato de o apelante não ter sido surpreendido de posse da
res furtiva
.

Do exame minucioso das provas amealhadas aos autos, nota-se não assistir plena razão à insurgência defensiva.

A
materialidade delitiva do crime de roubo
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, lastreada, no Boletim de Ocorrência Policial (ID 10180930); e, indiretamente pela vasta prova oral colhida, tanto na seara investigativa, quanto em juízo.

No que pertine à
autoria delitiva
irrogada ao apelante, em consonância com a r. sentença condenatória, entendo ser farta a prova construída a arrimar a condenação do réu.

In casu
, a vítima
Deudiane Braga dos Santos
, em seu relato judicial, pormenoriza fatos da empreitada criminosa, não titubeando quanto reconhecimento do apelante, ao assim declarar:

“(...) que reconheceu o réu

Reoni Farias Lopes como sendo o autor do crime narrado na exordial após a realização do

procedimento de reconhecimento pessoal em Delegacia. Disse que os assaltantes estavam

de capacete e máscara na hora do assalto, mas em dado momento a máscara do réu Reoni

Farias Lopes caiu, sendo possível identificar algumas características físicas, como as sobrancelhas e o puxado dos olhos. Disse em Juízo que não reconheceu o outro assaltante em delegacia, sendo firme também na afirmação de que o outro assaltante não era o réu Éliton Coutinho Figueiredo.”
(trecho extraído da sentença).

Em total consonância com a narrativa supramencionada, reside o testemunho de
Eládio dos Santos Barbosa
, o qual detalha em juízo:

“
que identificou o réu Reoni Farias

Lopes a partir das filmagens do circuito interno do estabelecimento assaltado. Disse que

reconheceu o réu a partir de sua compleição física e andar, além de outras imagens que foram

comparadas, apresentando o mesmo perfil. Disse em Juízo não saber quem é o réu Éliton

Coutinho Figueiredo”.
(trecho extraído da sentença).

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, enfatizando, inclusive, o fato de que durante a empreitada delitiva, pôde verificar compleições físicas do acusado, diante da ausência de máscara por determinado momento.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da dosimetria da pena:

Insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja redimensionada, pois ilegalmente exasperada, diante de uma única circunstância judicial desfavorável. Após, seja adequado o regime de cumprimento à nova sanção estipulada.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao RÉU REONI
FARIAS LOPES.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitada à culpabilidade, não destoa da normal ao tipo
penal praticado.

Com relação aos antecedentes criminais, em consulta ao sistema Libra e PJe, verifico a existência de diversas anotações criminais em desfavor do réu, inclusive com execução de pena,
motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância judicial.

Em relação a conduta social, não há nos autos elementos que permitam análise negativa da
circunstância.

A personalidade do agente, pelo que consta dos autos, é normal, já que não há elementos que
indiquem personalidade desvirtuada e voltada exclusivamente para o crime. Além do mais, a
personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à
psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser
humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, entendo não
demonstrar o acusado personalidade que possa ser valorada em seu desfavor, de forma que é
favorável a circunstância.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela
própria tipicidade do delito, razão pela qual não pode ser utilizada para exacerbar a pena-base,
sob risco de bis in idem.

As circunstâncias do crime, que dizem respeito ao modus operandi, são desfavoráveis,

considerando que o roubo foi praticado em concurso de agentes, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Assim, considerando que há nos autos duas causas especiais de aumento de pena, aplico a
causa de aumento de pena do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, na
esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...).

As consequências também são próprias do crime de roubo, qual seja, subtração do patrimônio
das vítimas.

No que tange ao dano psicológico suportado pela vítima Deudiane Braga dos Santos, não verifico a existência de elementos firmes que extrapolem o já valorado pelo tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar tal circunstância judicial.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o delito.

Posto isso, tendo em vista que o delito de roubo prevê abstratamente a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, e que existe duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,

fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes, notadamente a da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em
vista que já foi valorada negativamente nos antecedentes, ex vi súmula nº 241 do STJ. Assim, fixo a pena provisória em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não incidem causas de diminuição de pena, mas incide a causa de aumento de pena da arma de
fogo, ex vi do art. 157, §2º-A, I, CP, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 13
(TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo nacional vigente
à época do fato.

DETRAÇÃO

Deixo de aplicar o instituto da detração, considerando que o tempo de prisão provisória não é
capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, ex vi do art. 387, §2º, do CPP.

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o REGIME FECHADO, nos ditames do art. 33, §2º, alínea “a” e §3º do Código Penal.”
(grifei)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, seus
antecedentes criminais
e as
circunstâncias do crime
, determinando a pena inicial em
08 (oito) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias-multa,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

No que tange aos
maus antecedentes
, afirma o Juízo singular que o réu ostenta a condenações criminais, inclusive, com execução de pena. A partir da CAC à ID 10180917, e após consulta ao SEEU, extrai-se que, consoante o Processo de Execução n.º 0023455-27.2019.8.14.0401, o réu ostenta 02 (duas) condenações criminais, por crimes anteriores, já transitadas em julgado (Processos n.º 0006448-81.2018.8.14.0037 e n.º 0800201-12.2022.8.14.0037), a primeira, ressalte-se, configuradora de reincidência. Assim, tal vetorial deve, certamente, pesar em seu desfavor.

No que pertine às
circunstâncias do crime
, ponderou o Magistrado o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas, a denotar maior reprovabilidade da conduta desenvolvida.

Acerca de tal aspecto, questiona a defesa a absolvição do corréu, o que, sob sua perspectiva, refutaria o concurso de agentes. Não obstante, a ausência de provas para condenação do coautor, não fulmina com a prática delitiva por mais um agente, em nítida cooperação e divisão de tarefas.

A partir da prova amealhada, é induvidosa a presença de segunda pessoa na ação, o que pode ser constatado, não apenas a partir dos depoimentos das vítimas e testemunhas, mas das imagens do circuito de segurança do local.

Destaque-se, ademais, ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, concurso de pessoas foi utilizado apenas para exasperar a pena-base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

2. "Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”
(grifei)

Ademais, com suporte no princípio devolutivo da apelação, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, há de se destacar que as
consequências do crime pesam contra o recorrente
, não em face da perda patrimonial, o que é inerente ao delito em espécie, mas em face do prejuízo significativo às vítimas, considerando terem sido subtraídos e não restituídos, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); aparelhos de telefone celular; documentos pessoais; e, joias (cordões, pulseiras e anéis), avaliadas no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. No caso, a Defesa não impugnou o óbice ao conhecimento do pedido, relativo à impetração de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, tampouco aquele referente à supressão de instância, na medida em que a tese de nulidade, por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Assim, afigura-se incognoscível o presente agravo regimental.

3. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.

4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no HC n. 765.752/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”

Entendendo, assim, diante das nuances acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado para a pena primária de
08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Lado outro, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na
etapa derradeira,
presente a
majorante do incisos I, §2º-A, do art. 157, do CPB
(emprego de arma de fogo), a reprimenda foi acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), sendo estabelecida, de maneira definitiva e concreta, em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Inalterado o
quantum
da pena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena mais gravoso, inclusive em face da reincidência do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença de 1º grau nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023